Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-67.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800273-67.2022.8.14.0079

APELANTE: ROSIVAN TRINDADE PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal e processo penal. apelação criminal. violência doméstica. dosimetria. confissão espontânea. impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. A defesa pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal, diante da confissão espontânea.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

iii. razões de decidir

3. Pena-base fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sem redução da pena, em observância à Súmula 231 do STJ.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e do STF, sob a sistemática de precedentes obrigatórios (Temas 190/STJ e 158/STF), veda a mitigação da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante.

6. Manutenção da sentença que respeitou os limites legais e constitucionais da individualização da pena.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, conforme estabelecido pela Súmula 231/STJ e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 68, 77, 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por Rosivan Trindade Pantoja,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre (ID 27104227), que o condenou pela prática do crime previsto no art.
129, §9º, do Código Penal
(violência doméstica), fixando-lhe a pena em
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo suspensa a execução pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP
.

Narra a denúncia (ID 27104189):

“Conforme apurado e constatado nos autos, no dia 17.07.2022, por volta das 20:00h, o denunciado ROSIVAN TRINDADE PANTOJA, agrediu fisicamente a sua ex companheira LEILA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, e ato contínuo, o denunciado também injuriou a vítima.

Extrai-se dos autos que o denunciado ROSIVAN TRINDADE PANTOJA e a vítima L. DA C. DE S. conviveram em união estável por 04 (quatro) anos, e do relacionamento tiveram uma filha, que atualmente possui 03 (três) anos de idade. O relacionamento terminou há 05 (cinco) meses, porém o denunciado não aceita o término e constantemente insiste para reatar o relacionamento.

No dia dos fatos, a vítima foi até à casa do denunciado levar a filha do casal para que ROSIVAN levasse a criança a uma consulta. No entanto, iniciou-se uma discussão, e em seguida, ROSIVAN empurrou Leila e falou vários palavrões, tais como "VAI EMBORA DAÍ, SUA FILHA DA PUTA", e na sequência, ele estrangulou a vítima, apertando seu pescoço, ocasionando lesão à sua integridade física, conforme Exame de Corpo de Delito ID 77276957 – pag. 8.”

Em suas
razões recursais
(ID 27104236), o apelante requer, unicamente, o
afastamento
da
Súmula 231 do STJ
, com redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 27104240), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
se manifesta pelo
“ CONHECIMENTO do apelo, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo - se incólume a sentença condenatória. ”
(Textual) (ID 27677359).

É o relatório. Sem revisão. Crime com pena de detenção.

À inclusão em sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Uma vez que não houve questionamento quanto à materialidade ou autoria do delito de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica, têm-se como provadas.

Em suas razões, a defesa pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea com efeitos práticos de reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.
Todavia, tal pleito não encontra amparo jurídico.

Antes de mais, colaciono trecho da sentença, na parte que interessa:

"
Desta forma, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

A) Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; B) Antecedentes: elemento neutro no presente caso; C) Conduta Social: elemento neutro no presente caso; D) Personalidade: elemento neutro no presente caso; E) Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro; F) Circunstâncias do Crime: elemento neutro no caso; G) Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; H) Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, não há vetores negativos a serem valorados, por isso fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”), contudo, deixo de aplicar a redução em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que fixo a pena provisória em 03 (três) meses de detenção. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos: a) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): O regime inicial é o aberto, por força do art. 33, §2º, c do CP, tendo em vista que o réu é tecnicamente primário. b) Substituição da Pena: De início, constata-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em obediência ao que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, bem como a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, para a concessão da suspensão condicional da pena, presentes, porém, os requisitos descritos no art. 77 do Código Penal, de modo que suspendo, de forma condicional, a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, devendo as condições do sursis serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal."

Como visto, a sentença observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base
no mínimo legal (3 meses de detenção)
, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém manteve a pena no mínimo legal, em consonância com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento foi reafirmado por julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos Precedentes Obrigatórios, fixando-se teses nos seguintes sentidos:

Tema 158 do STF: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tema 190 do STJ: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

O mesmo entendimento encontra-se consolidado e reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores, como se verifica no recentíssimo precedente do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que o writ não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo ser ressaltado que, ainda que fosse considerada a atenuante da confissão espontânea, o resultado do processo não se alteraria, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal.

5. Incide, portanto, a Súmula n. 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 948.196/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)”
Destaquei

Portanto, permitir a mitigação da pena para patamar inferior ao mínimo com base em atenuantes implicaria afronta direta ao princípio da legalidade estrita e à reserva legal em matéria penal, além de desnaturar o caráter secundário das circunstâncias atenuantes, que não se sobrepõem aos limites fixados pelo legislador.

Assim,
correta a decisão que, embora reconhecendo a confissão, manteve a pena no mínimo legal, em respeito à Súmula 231/STJ e à segurança jurídica
.

No mesmo sentido, oportuno transcrever trecho do parecer ministerial:

“Como é cediço, a incidência de circunstância atenuante, na segunda fase de dosimetria de pena, não pode conduzir à redução da reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ (...). No caso em tela, verifica-se que a pena-base do apelante foi arbitrada no mínimo legal pelo juízo a quo, ou seja, em 03 (três) meses de detenção (...), razão pela qual não há que se cogitar na redução da aludida reprimenda, como pleiteado pela defesa.”

Dessarte, a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que a decisão combatida observou estritamente a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Portanto,
não há reparos a serem feitos na sentença que condenou ROSIVAN TRINDADE PANTOJA como incurso no art. 129, § 9º, do Código penal, à pena de 03 (meses) de detenção em regime aberto, e aplicou o
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025